Tribunal: TJDFT
Processo: 0748451-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO.
1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990.
2. O processo deve retomar o curso, pois, em 11/3/2021, o em. Relator do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) revogou a decisão anterior que havia imposto a suspensão nacional dos processos pendentes que versavam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985. Com a revogação realizada pelo e. Supremo Tribunal Federal, o em. Vice-Presidente do c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 24/3/2021, também revogou o efeito suspensivo que havia sido atribuído ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil no bojo do REsp no 1.319.232/DF.
3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal.
4. Eventual apreciação sobre o percentual utilizado para a correção monetária da cédula, os juros moratórios e a correção monetária em relação à eventual diferença neste agravo, matéria essa não apreciada em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.